Tribunal: TJDFT
Processo: 0037741-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0037741-46.2016.8.07.0001 Embargante: APELANTE: PHOENIX LIVRARIA, EDITORA E COMERCIO EIRELI Embargado: APELADO: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A CH O Em atenção ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto nestes autos, intime-se a parte recorrente a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator